Tribunal: CARF
Processo: 10660.725407/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725407/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ROGÉRIO JOSÉ DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM DO
CASAL.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge deverá incluir, em sua
declaração, a totalidade dos rendimentos próprios e a metade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns do casal.
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguéis de bens
comuns do casal devem ser declarados por cada um dos cônjuges na proporção
de 50% (cinquenta por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas
Físicas, de modo que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$ 3.245,29 (fls.
28/31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725407/2010-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725407/2010-11

A propósito, registre-se que, a priori, a autoridade fiscal havia efetuado o
lançamento com base na apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas Físicas e, no caso, havia apurado o
crédito no montante total de R$ 10.641,40 (fls. 20/24)
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
de fls. 5 e 37 a qual, a rigor, foi deferida parcialmente, conforme se verifica da decisão de fls. 27,
de modo que a autoridade fiscal acabou efetuando um novo lançamento que, no caso, acabou
substituindo integralmente o lançamento anterior.
Conforme se verifica das fls. 28/31, o presente lançamento que ora se discute foi
lavrado apenas em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis no valor de
R$ 7.848,00, recebidos dos locatários Atais Milano de Brito, Marcela de Oliveira Carvalho e
Alessandro Cristian de Faria recebidos por intermédio da Imobiliária Samar Ltda, CNPJ
19.082.171/0001-35, conforme se verifica das Declarações de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB prestadas pela referida fonte pagadora (fls. 40/45).
Com efeito, o contribuinte foi devidamente intimado da presente autuação fiscal e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 66/70, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora - MG entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, uma vez que os rendimentos de aluguéis no valor de R$ 7.848,00
haviam sido declarados pela esposa do contribuinte na proporção de 50%, de sorte que o
contribuinte foi eximido do pagamento de parte do imposto suplementar no montante de R$
858,89.
No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. ALUGUÉIS PRODUZIDOS POR BEM COMUM.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual o equivalente a 50% dos
rendimentos recebidos de aluguéis produzidos por bem comum ou, opcionalmente,
100% dos rendimentos na declaração de um dos cônjuges. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita-o ao lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
17/08/2012 (fls. 74) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 76, protocolado em
17/09/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725407/2010-11

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por suscitar, em síntese, que, no caso,
não houve omissão de rendimentos e que a falta de informação na Declaração de Ajuste Anual
acerca dos rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de aluguéis ocorreu por um erro de
fato e que, a rigor, não retificou a Declaração de Ajuste porque o programa da Receita Federal
não aceitou a emissão de Declaração retificadora após ter sido emitida a presente notificação de
lançamento.
A propósito, é bem verdade que os rendimentos obtidos na constância da
sociedade conjugal podem ser declarados em separado por cada um dos cônjuges, nos termos do
que dispõem os artigos 6o e 7o do Decreto no 3.000/991. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção II - Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.”
Pelo que se pode notar, a legislação tributária é clara ao dispor que a tributação
dos rendimentos dos bens comuns ou será realizada na DIRPF de um dos cônjuges na proporção
de 100% (cem por cento) ou, por outro lado, podem ser divididos proporcionalmente em 50%
(cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges.
A legislação do imposto de renda vigente à época dos fatos aqui discutidos
dispunha com clareza que os rendimentos de aluguéis de imóveis deveriam compor a base de
cálculo do imposto sobre a renda e, portanto, deveriam ser informados na respectiva Declaração
de Ajuste Anual, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99

1 Confira-se, por oportuno, que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725407/2010-11

Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;”
No caso concreto, observe-se que o ora recorrente havia relatado em sua
Solicitação de Retificação de Lançamento de fls. 5 e 37 que retificou a Declaração de sua
esposa, Viviane Petrocchi de Faria, para informar ali o valor de R$ 1.726,56 equivalente ao
percentual de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos recebidos a título de aluguéis no valor
de R$ 7.848,00. Além do mais, o ora recorrente também aduziu em sua impugnação de fls. 2 que
os imóveis que deram origem aos valores informados na Dimob da Imobiliária Samar Ltda. (fls.
40/45) são de propriedade do casal e foram opcionalmente declarados e tributados em nome de
cada cônjuge.
De fato, é de se reconhecer que os rendimentos recebidos de pessoas físicas a
título de aluguéis no valor de R$ 7.848,00 foram devidamente informados na Declaração
retificadora apresentada pela Sra. Viviane Petrocci de Faria na proporção de 50%, conforme se
verifica da Declaração juntada às fls. 55, tal como já havia entendido a própria autoridade
julgadora de piso.
Porém, e conforme também restou apontado pela autoridade julgadora de 1a
instância, os outros 50% dos rendimentos recebidos a título de aluguéis deveriam ter sido
informados pelo recorrente em sua Declaração de Ajuste do ano-calendário de 2008 e não o
foram. E tanto é verdade que o próprio recorrente dispõe em seu Recurso Voluntário que tentou
apresentar Declaração retificadora e não conseguiu justamente porque o sistema da Receita
Federal não permite que haja retificação de declaração após o início da ação fiscal.
A rigor, observe-se que, de fato, a apresentação de declaração retificadora
somente é permitida se for realizada antes do início da ação fiscal, nos termos do que dispunha o
artigo 832 do Decreto no 3.000/99. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725407/2010-11

De todo modo, note-se que o descumprimento da legislação tributária ensejará, de
plano, a aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra
geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que
prescreve o artigo 136 da Lei no 5.172/66, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Por fim, registre-se que as alegações no sentido de que não houve omissão
rendimentos e, sim, erro de fato, não devem ser aqui acolhidas, haja vista que, ao dispor que
tentou apresentar declaração retificadora, o próprio recorrente acaba alegando, por vias oblíquas,
que, de fato, não havia informado em sua declaração os rendimentos recebidos de aluguéis na
proporção dos 50% (cinquenta por cento) que lhe cabia declará-lo.
Com base em tais fundamentos, entendo pelo manutenção da presente autuação.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital